Tribunal: TJMT
Processo: 1039174-24.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039174-24.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAREZ ALBANO - CPF: 841.263.701-10 (APELANTE), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 229.523.651-72 (APELADO), NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 229.523.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA POR ORDEM POSTERIOR NOS PRÓPRIOS AUTOS – DANO MATERIAL AFASTADO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL –
DIES A QUO
PARA O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA EFETIVA CONSTATAÇÃO DO DANO – PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
– APROPRIAÇÃO DE NUMERÁRIO QUE GERA DESCONFIANÇA E DESLEALDADE POR PARTE DO MANDATÁRIO – DANO MORAL RECONHECIDO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito, obrigando-se a reparar os danos causados (art. 186 do CC). Por sua vez, o mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que deveria exercer pessoalmente (art. 667 do CC).

Embora seja incontroversa a retenção de valores pelo mandatário, a devolução realizada nos próprios autos afasta o dever de reparar eventual dano material apropriado.

O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização por dano moral se inicia por conta da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo.

A conduta do advogado de retenção indevida de valores do cliente é fato capaz de ensejar lesão a direito de personalidade, passível de condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
(TJ-MG - AC: 10000190868042001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 21/05/2020)

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOAREZ ALBANO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS de n.1039174-24.2022.8.11.0041, movida em face de NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ, em Sentença de Id.212022611, julgou improcedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do artigo 487 do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por JOAREZ ALBANO em desfavor de NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ.

RECONHEÇO a prescrição da pretensão de indenização por danos morais.

CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85,§2o do NCPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3o do NCPC.

Em suas razões de Id.212022613, o apelante pugna pelo reconhecimento do pedido de danos materiais e morais, onde sustenta a sua legalidade pela violação/quebra de confiança entre advogado e cliente.

Sustenta ainda, que não há prescrição do pedido de danos morais, uma vez que o prazo prescricional para ajuizamento da ação, inicia-se a partir da ciência inequívoca do requerente de dano sofrido, conforme o princípio da
Actio Nata.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para ser julgado procedente o feito.

Contrarrazões devidamente apresentadas no documento Id.212022620.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Em síntese, o apelante alega que o apelado se apropriou de valor liberado nos autos de n.0000915-60.2011.8.11.004130, recebidos via alvará judicial.

Pois bem.

Quanto à responsabilidade civil por danos morais e materiais, cumpre salientar, nos termos do artigo 186 do Código Civil, que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito, obrigando-se a reparar os danos causados.

Ato contínuo, o artigo 927 do mesmo Códex menciona que aquele que cometeu o denominado ilícito fica obrigado a repará-lo.

Com relação a serviços advocatícios, o art. 667 do Código Civil dispõe que
“O mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente”
.

Por sua vez, a Lei no 8.906/94, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, em seu artigo 32 fixa que:

“O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.”

Desta feita, resta evidente que a responsabilidade do advogado é subjetiva e depende da comprovação de culpa ou dolo.

Contudo, a respeito dos Danos Materiais, restou incontroverso nos autos que a decisão que determinou a liberação de valores ao apelante foi reformada, ocorrendo assim, a devolução dos valores.

Portanto, andou bem o Magistrado
a quo
, em sua decisão, conforme o que segue:

Contudo, verifica-se que o Autor pretende ser ressarcido pelos danos materiais que alega ter suportado em razão do requerido na qualidade de advogado do Autor ter se apropriado do valor que seria devido a seu cliente.

No entanto, verifica-se através da documentação carreada aos autos, bem como, da narrativa de ambas as partes, que a decisão que determinou a liberação de valores em favor do ora Autor (valor recebido pelo Requerido) foi reformada, sendo determinada a devolução dos valores, motivo pelo qual, não há que se falar em valores devidos ao ora Autor.

Quanto ao dano moral, no presente caso se aplica o princípio da
actio nata,
no qual o prazo prescricional se inicia a partir da ciência inequívoca dos efeitos lesivos da ação praticada pela outra parte.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO - INOCORRÊNCIA - MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - DATA DA EFETIVA CONSTATAÇÃO DO DANO - PRINCÍPIO DA ACTIO NATA - PRECEDENTES DO STJ - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO - APROPRIAÇÃO INDÉBITA SAQUE DO VALOR CONDENATÓRIO EM FAVOR DA OUTORGANTE - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O MANDATÁRIO REPASSOU A QUANTIA AO CLIENTE - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DESNECESSIDADE - VALOR DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2o DO CPC -Em nosso sistema, o prazo prescricional está submetido ao princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição se inicia com o nascimento da pretensão ou da ação.
O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização por dano moral / material, conta-se da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo.
A pendência da incerteza acerca do reconhecimento do ato lesivo impede aduzir-se a prescrição. -Se não há respaldo legal, tampouco contratual sequer para o mandatário reter o valor devido a mandante, trata-se de apropriação indébita a retenção indevida de valores, sendo cabível a indenização por danos morais em razão da violação ao dever de confiança. - Ciente de que após o recebimento do valor por parte do apelante este não repassou à seu cliente ora apelado, senão em virtude de uma nova ação, para aquilo que lhe foi contratado, tem-se que a fixação do valor do dano moral em R$ 15.000,00 se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 0010977- 57.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 23/08/2019).

Dessa forma, compulsando os autos, é possível ver que o autor ora apelante, ao passo que tomou ciência do estado da situação, registrou boletim de ocorrência de n. 1108 / 2022 contra o apelado, no dia 03/08/2022 (Id.212022558). Conseguinte, ainda no ano de 2022, deu início com a presente demanda.

Portanto, não há falar em prescrição do pedido de indenização por danos morais.

Na hipótese, o conjunto probatório dos autos possibilita chegar à conclusão de que o apelado não se desincumbiu de provar que não reteve de forma indevida, os valores recebidos pertencentes ao apelante.

O ato de solicitar parcelamento para devolução dos valores, conforme sua narração em sede de contestação, demonstra que efetuou a retenção do valor, até o momento que surgiu nos autos a decisão da corte superior determinando a devolução dos valores. Para ilustrar:

Dessa forma, em nenhum momento o apelado apresentou nestes autos, prova que confirmasse que de fato houve a comunicação dos valores liberados em sua conta, ao seu cliente ora apelante.

Portanto, a conduta do advogado de retenção indevida de valores do cliente é fato capaz de ensejar lesão a direito de personalidade, passível de condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRESCRIÇÃO NÃO CONSTATADA - RESPONSABILIDADE CIVIL - APROPRIAÇÃO DE VERBA TRABALHISTA DEVIDA AO CLIENTE PELO ADVOGADO - PAGAMENTO - DANOS MORAIS - ARBITRAMENTO. É certo que "violado o direito, nasce para o titular a pretensão", que se extingue pela prescrição. A jurisprudência adota a teoria da "actio nata", segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional está condicionado ao conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo patrimonial pelo respectivo titular.
A apropriação indevida de numerário pelo advogado, bem como a falta de prestação de contas adequada, permitem concluir que houve quebra de confiança e deslealdade para com o cliente, o que contraria normas essenciais de ética na prática da advocacia.
É devida a reparação dos danos materiais decorrentes da retenção.
O advogado que deixa de respeitar o cliente abusa de sua posição e se aproveita da vulnerabilidade do outro para obter vantagem para si viola a dignidade do contratante e causa danos morais passíveis de reparação.
O arbitramento da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atentar ao caráter pedagógico para que o agente não reitere sua conduta ilícita e, também, para haja compensação para a vítima, sem enriquecimento indevido. Diante da razoabilidade e adequação, fica mantida a quantia arbitrada em R$ 5.000,00. Recursos principal e adesivo desprovidos.
(TJ-MG - AC: 10000220758320001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO DE VALORES PELO ADVOGADO - ABUSIVIDADE - DANO MORAL. O advogado que se apropria ou retém indevidamente valores pagos em favor de seu cliente fere frontalmente os preceitos éticos e morais que devem nortear a sua atividade, devendo ser condenado a restituir o respectivo montante. A conduta do advogado de retenção indevida de valores do cliente é fato capaz de ensejar lesão a direito de personalidade, passível de condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
(TJ-MG - AC: 10000190868042001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 21/05/2020, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2020)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que a condenação a título de danos morais,
deve ser fixada em R$10.000,00 (dez mil reais),
quantia esta que se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise e está fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivo
.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedente a demanda e condenar o requerido ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 CC).

Tendo em vista os contornos deste julgado, condeno as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em favor do autor por possuir as benesses da assistência judiciária.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024